Tribunal: TJMT
Processo: 12953-49.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
02/12/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 663926-7 / 2020
Quarta-feira, 2 de Dezembro de 2020
Este documento é somente informativo.
80129531020198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80129531020198110001
Requerente: JOSE CARLOS DOS SANTOS Advogado: PAULO ANTONIO GUERRA
Requerido: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Beneficiário: JOSE CARLOS DOS SANTOS
Conta Judicial 2500114240754
Valor: R$ 3.028,79 (três mil e vinte e oito reais e setenta e nove centavos)
Autorizado: PAULO ANTONIO GUERRA
CPF/CNPJ: 569.358.461-53
Data de Emissão: 02/12/2020
Titular Conta PAULO ANTONIO GUERRA
CPF/CNPJ Titular Conta 569.358.461-53
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
2128 312657 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1116241935 1/1